Tribunal: TJPA
Processo: 0004650-44.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004650-44.2019.8.14.0104

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA, CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004650-44.2019.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA

APELANTE: CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DOIS RÉUS.
FURTO QUALIFICADO MAJORADO
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DOSIMETRIA
.
EXCLUSÃO
DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP (
REPOUSO NOTURNO). POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES STJ.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.

INVIABILIDADE
. ÓBICE DA SÚMULA 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004650-44.2019.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA

APELANTE: CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA, vulgo "BEBÊ"
e
CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA, vulgo "VAL"
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA que os condenou respectivamente a
04 (quatro) anos e 08(oito) meses
e
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa para cada,
em decorrência da prática do delito de furto qualificado majorado previsto no Art. 155, §1°, e §4°, IV, do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, no dia 27/05/2019, por volta das 02:00h, na residência da vítima, os recorrentes, junto com outras duas pessoas não identificadas, subtraíram, durante o repouso noturno, bens de vítima Francisca Ecivalda de Oliveira, conhecida como “Maria Bonita”.

Na data dos fatos, a vítima estava viajando e os apelantes presenciaram o momento em que o filho desta, depositou a chave da residência na caixa dos correios, momento em que ingressaram no imóvel e subtraíram os bens descritos no auto de apreensão e entrega constante nos autos do inquérito policial., saindo pela porta da frente do imóvel, carregando normalmente todos os produtos furtados.

Toda a ação criminosa foi flagrada por um vizinho da vítima, o qual conseguiu filmar o momento em que os ofensores saíram da residência carregando os produtos do crime (Id. 16079751, 16079752).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16079771).

Irresignada, a Defesa dos Recorrentes aponta falha na dosagem do apenamento, pugnando pela fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, e a exclusão da qualificadora do repouso noturno, aduzindo ser esta incompatível com a figura qualificada do delito pelo concurso de agentes (Id. 16079776).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do recurso (ID nº 16079779).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo
provimento
deste
, devendo-se

reanalisar os parâmetros aplicados na primeira e terceira fase da dosimetria da pena
(ID nº 16592173).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 155, §1º DO CP.

Inicialmente, a Defesa dos Recorrentes requer a exclusão da causa de aumento referente ao furto praticado durante o repouso noturno, ao argumento de que a referida majorante incide tão somente nas práticas de furto simples.

Razão jurídica lhes assiste.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4º, do CP), tratando-se de precedente qualificado.

O acolhimento do pedido implica em alteração no cálculo dosimétrico, a qual será tratada no subitem a seguir.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO
.

No ponto, se insurgem contra a exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Ao individualizar a sanção, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“Em relação ao réu CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA, VULGO "BEBÊ"

A culpabilidade é exacerbada, porquanto os denunciados furtaram uma casa vizinha, inclusive saindo pela porta da frente com os objetos furtados, demonstrando enorme audácia e crença de que ninguém da vizinhança os acusaria. O réu não possui maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade, a conduta social reputo como negativa, posto que, da análise da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, resta evidente que o réu conduz sua vida com total desrespeito às normas sociais. As consequências do crime são normais à espécie. Quanto às circunstâncias do crime, nada há de ser usado nesta fase da dosimetria. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a penabase de 03 (três) anos de reclusão pelo delito praticado.

Há uma circunstância atenuante, qual seja, a prevista no art. 65, I, do Código Penal, pois o réu, ao tempo do crime, tinha 19 anos de idade. Por outro lado, também verifico que o réu é reincidente, configurando-se um concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Da análise do art. 67 do CPB, verifico que a reincidência é uma circunstância preponderante, destarte, aumento em 1/6 (um sexto) a pena-base, fixando a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição, mas há a causa de aumento do §1° do art. 155 do CPB, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual torno definitiva a pena aplicada no quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo delito praticado.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Em relação ao réu CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA, VULGO “VAL”

A culpabilidade é exacerbada, porquanto os denunciados furtaram uma casa vizinha, inclusive saindo pela porta da frente com os objetos furtados, demonstrando enorme audácia e crença de que ninguém da vizinhança os acusaria. O réu não possui maus antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade, a conduta social reputo como negativa, posto que, da análise da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, resta evidente que o réu conduz sua vida com total desrespeito às normas sociais. As consequências do crime são normais à espécie. Quanto às circunstâncias do crime, nada há de ser usado nesta fase da dosimetria. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a penabase de 03 (três) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há circunstâncias agravantes, qual seja, a prevista no art. 65, I, do Código Penal, pois o réu, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Destarte, diminuo a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há causa de diminuição, mas há a causa de aumento do §1° do art. 155 do CPB, uma vez que o crime foi praticado durante o repouso noturno, assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual torno definitiva a pena aplicada no quantum de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo delito praticado.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.”

Adianto que, embora a vetorial conduta social comporte exclusão, com fundamento no Tema 702 do STJ
[1]
, o acolhimento da pretensão recursal esbarra na Súmula 23 desta Corte.

Isto porque, a realocação da majorante referente ao repouso noturno na primeira etapa da dosagem penalógica como circunstância do crime desfavorável
[2]
, aliada a manutenção da moduladora culpabilidade, devidamente fundamentada no modus operandi e audácia dos ofensores, não permite alteração no quantum da sanção inicial.

Pois bem.

Em relação a
CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA
, mantida a reprimenda inicial de 03 (três) anos de reclusão, considerando a existência de duas vetoriais negativas, redimensiono a pena inicial de multa para 20 (vinte) dias-multa.

Seguindo, promovo a compensação entre a atenuante genérica da menoridade penal e a agravante genérica da reincidência, posto que igualmente preponderantes, nos termos do artigo 67 do CP.

Na última etapa do cálculo dosimétrico, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
reprimenda definitiva
em
03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em relação a
CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA,

mantida a reprimenda inicial de 03 (três) anos de reclusão, considerando a existência de duas vetoriais negativas, redimensiono a pena inicial de multa para 20 (vinte) dias-multa.

Seguindo, mantenho a aplicação da menoridade penal, diminuindo a sanção a razão de 1/6 (um sexto), totalizando a pena intermediária
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, a qual, à mingua de causas de aumento ou diminuição, torno
definitiva
.

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para redimensionar a pena de
CARLOS DANIEL DOS SANTOS LIMA
para
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
e

CLEUDIVAL NASCIMENTO DA SILVA,
para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

[2]
“(...) o furto qualificado cometido à noite é mais grave, razão pela qual o juízo criminal poderá avaliar a possibilidade de aplicação de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59 do CP (...)” Tema Repetitivo 1087 STJ
.

Belém, 13/12/2023